Tribunal: TJDFT
Processo: 0702289-98.2025.8.07.0006
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo recorrente (réu), em que questionam o acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID76554128). Recurso não sujeito a preparo (art. 1.023 do CPC).
3. Em síntese, o embargante alega erro material e contradição no acórdão, pois apesar do acórdão afirmar que o embargado não demonstrou certeza na gravação da checagem por ser pessoa com pouca instrução, a gravação não foi impugnada na réplica. Argumenta que o embargado respondeu de forma clara e monossilábica, sem demonstrar dúvidas, tampouco solicitou esclarecimentos durante a checagem. Afirma que existe "Termo de Consentimento Esclarecido" assinado pelo consorciado. Argui também omissão, pois o acórdão não analisou todas as provas dos autos de forma fundamentada e não enfrentou adequadamente a gravação da checagem e o termo de consentimento. Assevera que houve decisão surpresa, quando o acórdão presumiu que as respostas não demonstravam certeza. Afirma que a restituição determinada viola as regras específicas sobre devolução de valores, prevista na Lei 11.795/2008. Prequestiona expressamente os seguintes dispositivos: Lei 9.099/1995, art. 48; Lei 9.099/1995, art. 50; CPC/2015, art. 1.022; CPC/2015, art. 1.023, §2o; CPC/2015, art. 1.025; CPC/2015, art. 489, §1o; CPC/2015, art. 10; CPC/2015, art. 494, I; Lei 8.078/1990, art. 42, parágrafo único; Lei 11.795/2008; CF/88, art. 93, IX.
4. Contrarrazões pela rejeição dos embargos de declaração (ID 76594219).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar se há vício no acórdão vergastado.
III. Razões de decidir
6. O acórdão proferido por esta Turma deu parcial provimento ao recurso do autor para determinar a restituição imediata da quantia de R$3.819,50, acrescido de juros de mora, a partir da citação, e correção monetária desde o desembolso e não proveu o recurso do réu, ora embargante. (ID 75987187).
7. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. (art. 1.022, CPC).
8. A "omissão" que permite o uso dos embargos de declaração ocorre quando uma questão discutida nos autos, essencial para a formação do silogismo, não é abordada. A "contradição" acontece quando há divergência interna no julgamento, ou seja, conclusões conflitantes sobre o mesmo tema ou controvérsia analisada na decisão. Já a "obscuridade" refere-se à falta de clareza do dispositivo, que pode ocorrer, por exemplo, pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão do julgamento.
9. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.
10. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador.
11. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
12. O artigo 93, IX, da CF, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 25/06/2013).
13. Em razão dos estreitos limites impostos pelo art. 48 da Lei n. 9.099/95, os embargos de declaração não se prestam para a rediscussão da controvérsia, ainda que com a finalidade de prequestionamento, se ausente, repita-se, erro, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida no acórdão embargado.
14. “Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário” (Enunciado 125, FONAJE).
IV. Dispositivo
15. Embargos conhecidos e rejeitados.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.